Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-05.2023.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000346-05.2023.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE NUNES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JESSE RODRIGUES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA
. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL ÀS VERBAS HONORÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM FACE DA EXISTÊNCIA DO JURI ITINERANTE (DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO EM PLENÁRIO). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA NA COMARCA. EXCESSO DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE

INOBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ. NÃO ACOLHI
MENTO.
NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO,
A TABELA
NÃO TEM CARÁTER VINCULANTE, MAS SERVE COMO
PARÂMETRO
PARA O ESTABELECIMENTO DE VALOR QUE SEJA JUSTO E REFLITA O LABOR DESPENDIDO PELO ADVOGADO.

ALEGADA
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESTADO QUE ATUOU COMO AUTOR DA AÇÃO PENAL. VIA ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE PODE SER RECONHECIDA NO BOJO DA AÇÃO EM QUE OCORREU A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CAUSÍDICO NOMEADO PELO MAGISTRADO. REMUNERAÇÃO COMO MECANISMO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA PRECONIZADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. A INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OU DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA, SOMADA AO COMPROVADO CUMPRIMENTO POR ADVOGADO DATIVO DO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA A NECESSITADO, APÓS NOMEAÇÃO POR AUTORIDADE JUDICIAL, IMPÕE AO ESTADO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
NÃO
Cabimento.

MONTANTE
FIXADO MUITO ABAIXO DAQUELE ESTABELECIDO NA TABELA DA OAB PARA ATUAÇÃO EM PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JURI, QUE, EMBORA NÃO SEJA COGENTE, SERVE COMO PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO. RECURSO DO DEFENSOR DATIVO: PLEITO DE ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE FORMA RAZOÁVEL
E PROPORCIONAL AO
LABOR DESPENDIDO, TENDO COMO PARÂMETRO O
VALOR DE REFERÊNCIA INDICA
DO

N
A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/BA
RECURSO
DO ESTADO DA BAHIA
IM
PROVIDO.
RECURSO DO DEFENSOR DATIVO PARCIALMENTE PROVIDO.